Tribunal: TJDFT
Processo: 0738803-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRAMENTO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos Embargos de Declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. A embargante alega omissão do acórdão por ausência de condenação em honorários advocatícios.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos (art. 48, Lei 9.099/95 c/c art 1022, CPC).
3. A ausência de condenação em honorários advocatícios decorre da sistemática própria do Juizado Especial estabelecida pelo artigo 55 da Lei 9.099/95 que dispõe: “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. ”
4. Assim, o entendimento adotado é que a parte recorrente só será condenada em custas e honorários advocatícios se for vencida, ou seja, se for perdedora na integralidade do seu recurso inominado. E mais, se houver as contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, pois acaso essas não sejam apresentadas, também não haverá tal condenação.
5. No caso em exame, o recorrente foi vencedor no recurso inominado, teve seu recurso provido. Portanto, correto o acórdão ora embargado que deixou de condenar a parte ré em honorários advocatícios “à míngua de recorrente vencido”, ou seja, diante da ausência de recorrente perdedor.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.